Tribunal: TJDFT
Processo: 0711907-78.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO PRIVILEGIADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DOS BENS SUBTRAÍDOS SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO) DO SALÁRIO-MINIMO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ESTADO DE NECESSIDADE. FURTO FAMÉLICO. NÃO CARACTERIZADO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO. NÃO ACOLHIMENTO. DOLO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. No caso dos autos, verifica-se que o valor da res furtiva não pode ser considerado ínfimo, pois ultrapassa 10% (dez por cento) do valor do salário-mínimo vigente na data dos fatos, o que inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância.
3. Não há como vislumbrar a ocorrência de furto famélico (excludente de ilicitude do estado de necessidade). O ônus da prova incumbe a quem a alega, na forma do disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal. In casu, para além de a Defesa não ter se desincumbido do encargo de fazer prova de que o crime de furto praticado pelo réu se deu apenas para saciar sua fome, a prova dos autos aponta que o réu não conhecia o conteúdo da lancheira subtraída e subtraiu também um par de óculos, objeto que não se destina a alimentação.
4. As circunstâncias do caso concreto (demonstração de que a subtração praticada pelo acusado não se deu apenas com o objetivo de saciar a própria fome) não permitem acolher a tese de erro de tipo alegada pela Defesa.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 155, caput, e § 2o, do Código Penal (furto privilegiado), à pena de 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e 06 (seis) dias-multa, calculados à razão legal mínima, substituída a pena privativa de liberdade por 01 (uma) pena restritiva de direitos, nos moldes definidos na sentença.